Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-85.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800795-85.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800795-85.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAUIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Empréstimo não reconhecido. Impugnação de assinatura. Requerimento de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO SANTANDER S/A. O Juízo de primeiro grau entendeu desnecessária a produção de outras provas e considerou ausentes indícios de fraude no contrato impugnado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de realização de perícia grafotécnica, requerida pela parte autora para comprovação da falsidade da assinatura no contrato, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, firmou o entendimento de que, quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar sua veracidade, nos termos do CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

4.

No caso concreto, a parte autora impugnou a assinatura constante nos contratos apresentados pela instituição financeira e requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, ônus que competia ao réu.

5.

Nos termos do art. 432 do CPC, havendo impugnação fundamentada da autenticidade de documento e pedido de exame pericial, o juiz deve oportunizar a produção da prova antes de julgar o mérito. A negativa imotivada dessa prova caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica devidamente requerida, configura nulidade da sentença, impondo a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, conforme CPC, art. 429, II. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida para comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, Apelação Cível 0049273-13.2012.8.13.0317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29/07/2024; TJ-MS, Apelação Cível 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 02/04/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S/A.

Em suas razões, argumenta a recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença (PJe ID 23072623).

Foram apresentadas contrarrazões da apelada (PJe ID 23072628).

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimos pessoais não reconhecidos pela autora, em seu benefício previdenciário.

Apresentado na contesta
çã
o os contratos de empr
é
stimo, em réplica, a parte autora pleiteou pela perícia grafotécnica (PJe ID 23072619). Todavia, o ju
í
zo de origem, proferiu senten
ç
a entendendo desnecessária a produção de outras provas no processo e julgou a a
çã
o improcedente, uma vez que entendeu ausentes indícios de fraude no contrato.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que seja impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte autora/apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O dos recursos e DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025